Tribunal: TJDFT
Processo: 0725107-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. FURTO. PEDIDO DO CORRÉU DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO. COAUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO.

1. O fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública não afasta a aplicação do art. 392, inciso II, do CPP, nem mesmo torna imprescindível a intimação pessoal do réu que se livra solto, ante a ausência de previsão legal para tanto.

2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da coautoria do delito, fragiliza-se um possível decreto condenatório, motivo pelo qual melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, o que impõe, no presente caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Reformada a sentença para absolver o corréu – ausente igualmente a presença de liame subjetivo para fins de concurso de pessoas, o que afasta a qualificadora do concurso de pessoas do inciso IV do § 4o do art. 155 do CP. Desclassificada a conduta para furto simples, art. 155, caput, do CP.

4. Para que se configure o repouso noturno, devem ser analisadas as circunstâncias fáticas do caso e não o horário exato em que os fatos foram praticados. Nesse sentido, o STJ já fixou tese sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1.144.

5. Apelação do réu Waldemar provida.

6. Apelação do réu Bruno parcialmente provida.